Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,55G (CINQUENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A pretensão relativa à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para agravar a pena intermediária, em razão do reconhecimento da reincidência, já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.
2. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que a sentença não merece reparos.
4. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado), à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.